Tribunal: STF
Processo: RHC 192720
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jorge Afonso Argello (e.Doc. 2, fls. 202-230) contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 123.770/PR. 
    Sustenta a defesa constituída, em síntese, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar a Ação Penal 502949744.2018.4.04.7000/PR instaurada em face do recorrente pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de capitais, com fundamento na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do INQ 4.435 acerca da competência prevalecente da Justiça Eleitoral.
    Alude, em acréscimo, que os fatos descritos na denúncia denotam “clarividente conotação eleitoral” e, por consequência, incumbem à Justiça Especializada, de modo que os pronunciamentos judiciais antecedentes em sentido diverso não lograram apresentar o distinguish do caso em apreço com aquele lançado como paradigma.
    Requer, com essas considerações, “seja deferida MEDIDA LIMINAR (pedido de concessão de efeito suspensivo) para suspender o curso da Persecução Penal na ação penal nº 5029497-44.2018.4.04.7000/PR enquanto tramita o presente recurso, especialmente diante da audiência de instrução já designadas, e seja ele julgado em definitivo” (e.Doc. 2, fl. 230).
    É o relatório. Decido.
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em recurso ordinário em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente